Tribunal: TCU
Processo: 028.520/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.520/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aracy da Luz Braz (XXX.530.724-XX); Iracema Carvalho da Luz (XXX.096.814-XX); Iracy Carvalho da Luz Silva (XXX.713.404-XX); Lizette Agostinho Telles (XXX.891.987-XX); Maria Rufino de Sousa de Assis (XXX.676.833-XX); Maria do Socorro Lopes Carneiro (XXX.185.897-XX); Teresinha da Silva Oliveira (XXX.817.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.